Tribunal: TJMT
Processo: 0011598-45.2008.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011598-45.2008.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), JOAO BATISTA FILGUEIRAS - CPF: 299.942.841-34 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO – TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE CULPA DO EXEQUENTE NA DEMORA DA TRAMITAÇAO PROCESSUAL – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – No caso dos autos, não houve inércia da Fazenda Pública exequente em promover diligência no curso da execução fiscal a justificar o atraso no curso da ação de execução fiscal.

2 – O atraso na realização da citação e da análise da exceção de pré-executividade são inerentes à morosidade do Poder Judiciário, aplicar-se-á a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JOÃO BATISTA FILGUEIRAS
, representado pela Defensoria Pública, contra decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível, que deu provimento ao recurso do Município de Sinop para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

O Agravante aduz que com a ocorrência da citação por edital (15/05/2015) iniciou-se a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, sendo inaugurado em 15/05/2016 a contagem do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, que foi alcançada em 15/05/2021.

Assevera que é indiferente se a Fazenda Pública foi diligente ou não para exaurir a busca pessoal em observância que somente a constrição patrimonial e a citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o curso da prescrição.

Defende que a decisão recorrida afronta o disposto no art. 40, §4o da Lei no 6.830/80 e diverge do entendimento do REsp 1.340.553/RS.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante, em seu recurso, alega existência da prescrição intercorrente e menciona que a decisão recorrida afronta o disposto no artigo 40, §4o da Lei no 6.830/80.

Em breve síntese do processo, verifica-se que a execução foi interposta em 04/12/2008; o despacho inicial proferido no dia 23/04/2009; a tentativa de citação por AR retornou negativa (Id. 210710270 – fl. 33) e o ente público tomou ciência no dia 20/10/2009, quando requereu a citação por mandado, a qual também restou infrutífera.

O pedido de citação por edital foi deferido 17/10/2011 (Id. 210710270 – fl. 56), todavia,
o edital foi expedido somente em 13/05/2015
(Id. 210710270 – fl. 62), com a publicação no dia 15/05/2015, interrompendo o prazo prescricional.

E seguida, foi oposta exceção de pré-executividade pela Defensoria Pública pugnando o reconhecimento da prescrição e a nulidade da citação por edital em 26/08/2015 (Id. 210710270 – fls. 72/77); o ente público impugnou em 26/11/2015;
somente depois de 4 anos
, no dia 29/10/2019, o juiz singular rejeitou a exceção e determinou o prosseguimento da execução (Id. 210710270 – fls. 242/249).

Em janeiro/2020, o exequente pediu a realização da penhora
on-line
, contudo, não analisado; no dia 10/03/2023, a Defensoria Pública, mais uma vez, requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A
sentença reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente em 27/09/2023 (Id. 210710274).

Desse modo, não assiste razão ao agravante.

No caso, constata-se que a paralisação do processo entre o deferimento da citação por edital/expedição do edital e a análise da exceção de pré-executividade, por período superior ao prazo prescricional, se deu por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, incidindo o disposto na Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO PROPOSTA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos, deu-se por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição
. Recurso provido.”
(TJ-MT 00067191920058110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022)

Desse modo, não há que se falar em prescrição intercorrente visto que a demora na tramitação do processo se deu em virtude dos mecanismos do Poder Judiciário em impulsionar o processo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024